Tribunal: TJES
Processo: 5000659-37.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000659-37.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAULY VAZ DA SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000659-37.2019.8.08.0008

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRID
O(A):
RAULY VAZ DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO BALBI DA COSTA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte
requerida em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a inexistência de relação jurídica e
condená-la
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao
sustentar a
nulidade da citação,
porquanto encaminhada para endereço diverso
e, no mérito,
sustentar ausência de falha na prestação do serviço,
porquanto o recorrido teria contratado o serviço de telefonia, inexistindo danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela requerida se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto
a recorrente foi citada em sucursal,
no endereço indicado na prefacial, aplicada a disposição do artigo
53, inciso III, b), CPC,
com registro de que
a
correspondência
assinada presume a ciência do recebedor (Enunciado
5 FONAJE).

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
o mês de maio
de 2019
foi surpreendido pela informação de que seus dados (nome e CPF) estariam registrados como suposto titular de uma linha telefônica cadastrada por um chip junto à empresa Requerida sob o nº (27) 99742-5860,
pelo que postulou
declaração de inexistência de relação jurídica e indenização
por danos morais.

Em que pese os argumentos recursais,
se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica
do recorrido
, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com o recorrido, a fim de demonstrar a existência de relação jurídica e a regularidade da contratação e cobrança, de sorte que se vota pela manutenção do feito quanto à declaração de
inexistência de relação jurídica.

Por outro lado,
em relação ao pedido de indenização por dano
s,
embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar lesão moral
presumida
decorrente de falha na prestação do serviço, a hipótese dos autos revela conduta grave, a contratação por terceiro, mediante uso de documentos do autor/recorrido, mantida a sentença que fixou indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia
suficiente para reparar
o dano sem ensejar enriquecimento indevido
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interpost
o e lhe
N
EGA PROVIMENTO,
mantida
a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente
ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)